Tribunal: TCU
Processo: 010.222/2016-2
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: RAIMUNDO CARREIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-01-26
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 672/2021-TCU-Segunda Câmara VISTO, relacionado e discutido este Recurso de Reconsideração em Tomada de Contas Especial, interposto por Elienes Francisca dos Anjos contra o Acórdão 3871/2019-TCU-Segunda Câmara (Peça 40) (Relator: Ministro-Substituto Marcos Bemquerer Costa) - itens recorridos 9.1 e 9.4. Considerando que além de intempestivo, não são apresentados fatos novos que possam suplantar a intempestividade do recurso; Considerando os pareceres da Secretaria de Recursos (peças 59 e 60) e do Ministério Público junto a este Tribunal (peça 62); ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, por unanimidade, com fundamento no art. 32, parágrafo único, ou 35 da Lei 8.443/92 c/c o art. 285, § 2o, do RI/TCU; em: a) não conhecer o Recurso de Reconsideração, por intempestivo e não apresentar fatos novos. b) dar ciência deste Acórdão ao recorrente. c) informar aos interessados que o presente Acórdão pode ser acessado por meio do endereço eletrônico www.tcu.gov.br/acordaos. 1. Processo TC- Processo 010.222/2016-2 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsáveis: Elienes Francisca dos Anjos (XXX.828.723-XX); Ercílio Matias de Andrade (XXX.778.468-XX) 1.2. Recorrente: Elienes Francisca dos Anjos (XXX.828.723-XX) 1.3. Entidade: Prefeitura Municipal de Guaribas - PI 1.4. Relator: Ministro Raimundo Carreiro 1.5. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira 1.6. Relator da deliberação recorrida: Ministro-Substituto Marcos Bemquerer Costa 1.7. Unidades Técnicas: Secretaria de Recursos (Serur); Secretaria de Controle Externo de Tomada de Contas Especial (SecexTCE). 1.8. Representação legal: 1.9. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.